Tribunal: STF
Processo: RE 82666
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
I.P.I. REDUÇÃO DE 20% SOBRE O TOTAL DO TRIBUTO (ART. 6 DO D.L.
15/66). II. RESTITUIÇÃO DO INDEBITO. A ELE SE ACRESCE A CORREÇÃO
MONETÁRIA BASEADA NO PRINCÍPIO DA ANOLOGIA (C.T.N.,ART. 108, I),
SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO S.T.F. III. RECURSO PROVIDO.